Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701471-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL, sobre a alegada perda superveniente do interesse recursal, mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 13449817. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007